Tribunal: TCU
Processo: 005.424/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo BNB contra a Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin e seu Diretor-Presidente, José de Paula Barros Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que tinha por objeto a formação musical de jovens das comunidades carentes da região do Cariri.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) contra a Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin (Astef) e seu Diretor-Presidente, José de Paula Barros Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FDR 2010/061, que tinha por objeto a formação musical de jovens das comunidades carentes da região do Cariri. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin e de José de Paula Barros Neto, dando-lhes quitação; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao BNB.